Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPENDENTE QUÍMICO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRAHOSPITALARES. MEDIDA RECOMENDADA POR MÉDICO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. FINALIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VIABILIDADE. LEI 10.216/2001. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PONTO, PROVIDO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIDO O REEXAME OFICIAL.

I. O reexame necessário refere-se à sentença que fixou a obrigação do Distrito Federal em prestar o serviço de saúde pleiteado pela parte autora, consistente na internação compulsória de seu neto, em razão do diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais decorrentes da dependência química.
II. Inquestionável que o direito fundamental à saúde (em sua acepção ampla), previsto no artigo 196 da Constituição Federal, configura direito público subjetivo e parte indissociável do mínimo existencial de cada indivíduo, garantido mediante prestações positivas do Estado e assegurado, em caso de omissão administrativa, pelo Poder Judiciário.
III. Visando dar concretude ao referido mandamento constitucional, a Lei 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece os requisitos necessários para que a internação constitua a modalidade de tratamento mais recomendada no caso concreto.
IV. No ponto, o relatório de não adesão à proposta terapêutica adotada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), bem como o prontuário emitido por médico devidamente credenciado no Conselho Profissional acerca do comportamento agressivo do pretendido paciente caracterizam a necessidade de submetê-lo à internação compulsória.
V. Por conseguinte, há de se reconhecer a obrigação do ente federativo em promover o referido tratamento em estabelecimento especializado da rede pública de saúde ou, na hipótese de inexistirem vagas, em estabelecimento particular, às suas expensas (desde que observada a devida participação da família do internado e garantida a finalidade de reinserção social do paciente em seu meio).
VI. Por seu turno, o interesse recursal da Defensoria Pública do Distrito Federal reside na condenação do mesmo ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Há de se observar que, com o julgamento do Tema Repetitivo 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, passou a ser permitida a condenação do ente federativo ao pagamento da referida verba à sua própria Defensoria Pública (a despeito do risco de confusão patrimonial), dada a prevalência da diretriz do melhor aparelhamento da referida instituição.
VII. Tendo sido julgado recentemente (02 de outubro de 2023) os embargos de declaração opostos no RE 1.140.005/RJ (Tema Repetitivo 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal, com o acolhimento parcial dos aclaratórios apenas para modular os efeitos da decisão (a tese firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa), não há óbice à análise relativa ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Rejeitada a preliminar de suspensão do curso processual.
VIII. Da análise das evidências, há de preponderar o critério da equidade (valor irrisório), e dada a baixa complexidade da demanda, é de ser adotada a estimativa de R$ 1.000,00 (mil reais) (Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o- A).
IX. Desprovido o reexame oficial. Provido o recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal.